Tribunal: TJMT
Processo: 0048729-29.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048729-29.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO DE AZEVEDO AGUIAR - CPF: 603.870.331-49 (APELANTE), JACQUELINE CURVO RONDON - CPF: 938.629.891-00 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO – POLICIAL MILITAR – DECLARAÇÃO AO DIREITO DE ESTAR GRADUADO EM POSIÇÃO HIERARQUICA SUPERIOR E RESSARCIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DE ACORDO COM AS PROMOÇÕES ALMEJADAS - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO N.o 2.468/2010 – AUSENCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – JUIZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL.

1. Consoante tratar-se de direito a promoção para Policial Militar, necessário se faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto no 2.468/2010.

2.Cabe a Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos exigidos pela lei.

3. Não há conduta ilícita por parte do ente público que justifique o reconhecimento do pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PEDRO DE AZEVEDO AGUIAR (ID Num. 6770035/Num. 6770036)
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT
, nos autos da ação intentada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos de declaração do direito de graduação em posição hierárquica superior, pagamento das diferenças salariais, e indenizações por assédio moral, danos morais e auxilio fardamento. Houve ainda condenação do requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ID
Num. 6770032/Num. 6770033)

Nas razões do Apelo, o Recorrente sustenta que a matéria não foi analisada em sintonia com os fatos, que foram preenchidos todos os requisitos para promoção, que o requerido não comprovou que não haviam vagas, que foi preterido por erro administrativo, pugnando ao fim a reforma da sentença para garantia do acesso a graduação superior, em razão da omissão administrativa, com anotação na ficha funcional e deferimento do direito de ressarcimento das diferenças salariais de acordo com as promoções alcançadas, cumulado com a indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID
Num. 6770038
), na qual defendeu a manutenção da sentença e requereu a majoração dos honorários advocatícios devido a fase recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público (ID Num.6869083).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Versa a hipótese sobre Recurso de Apelação Cível interposto pelo PEDRO DE AZEVEDO AGUIAR, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual foi julgado improcedente (dentre outros não impugnados) o pedido que visava ver reconhecido o direito de estar graduado em posição hierárquica superior, auferindo o salário pertinente.

O apelante alega que é Policial Militar, e permaneceu por 17 (dezessete) anos como Soldado e 06 (seis) anos como Cabo, para, só depois ser graduado como 3° Sargento, ao arrepio dos prazos de promoção previstos na Lei Complementar Estadual n° 555/2014 e Lei n° 10.076/2014.

À luz do princípio de legalidade, a sentença atacada encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo qualquer ilegalidade no impedimento do militar de acesso à promoção quando não cumpridas as exigências legais para ascender ao cargo seguinte.

Alinhando-se este Magistrado ao entendimento proferido e sedimentado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca do tema, destaco que, o Autor está sob a égide de um regime jurídico especial, o militar - artigo 42, § 10, c/c o artigo 142, § 30, VIII, ambos da CRFB/88 e artigos 80/82 e 141/144 da Constituição Estadual. Este último, o art. 144, expressamente determina que “
aplica-se aos servidores a que se refere esta Subseção o disposto no artigo 42 e seus parágrafos da Constituição Federal
".

É sabido que o processo de promoção no âmbito da Policia Militar não se dá de forma automática, e deve se dar nos limites estritos da legalidade.

Os atos administrativos que compõem o referido procedimento se dão atualmente de acordo com os termos do Decreto Estadual 2468/2010 (que aprova o regulamento de Promoção de Praças da Policia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso).

Nos termos da Lei Complementar 231/2005: “
art. 97 A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao pasto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios a serem definidos em legislação especifica
.”

De acordo com o Decreto n° 2.468/2010:

“Art. 2o A promoção é um ato administrativo que tem como finalidade básica o preenchimento seletivo das vagas das graduações superiores, com base nos efetivos fixado em lei, para os diferentes quadros de praças.

(...)

Art. 6o As promoções serão efetuadas pelo critério de:

I - antiguidade;

II -merecimento;

III - por ato de bravura; e

IV - "post mortem

Parágrafo único. Em casos extraordinários poderá ocorrer promoção em “ressarcimento de preterição”

Art. 7o A promoção por antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de uma praça sobre os demais de igual graduação, dentro do número de vagas estabelecidas para cada quadro.”

No presente caso, consoante tratar-se de direito à promoção por preterição, necessário se faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto no 2468/2010, que prevê:

“Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

II - estar no mínimo no comportamento bom;

III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - haver vaga;

VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional(TAP). (...)”

Da analise dos autos verifica-se que, PEDRO DE AZEVEDO AGUIAR ingressou na carreira de policial em 27/04/1992 (ID Num. 6770010), em 05 de setembro de 2008 alcançou a graduação de CABO PM, e em 05 de setembro de 2014 foi promovido ao cargo de 3° SARGENTO da PM (ID Num. 6770018).

De fato, a primeira promoção (Soldado para Cabo) se deu após 16 anos, 04 meses, 09 dias, sendo a segunda (Cabo para Sargento) depois de transcorrido 06 anos, infringindo o requisito “
interstício mínimo
”, porém, e
mbora haja previsão na legislação da promoção por antiguidade, é certo que há diversos requisitos além de tempo de serviço a serem cumpridos, inclusive a existência de vaga.

O requerido alega que à época não havia vagas e que a Administração Pública deve se conduzir pelo princípio da legalidade, o qual requer vinculação dos atos administrativos à autorização em lei.

Além do requisito “tempo” e “existência de vagas”, há ainda a comprovação de “bom conceito disciplinar e moral”, que devem ser avaliados pela autoridade competente ou pela comissão militar, já que explícitos ao poder discricionário da administração pública, não cabendo ao Judiciário embrenhar-se no mérito de não demonstrada ilegalidade na esfera administrativa.

Portanto, cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos referidos requisitos exigidos pelo Decreto no 2468/2010.

Neste sentido, a jurisprudência:

“
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
POLÍCIA MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
. COMPLEXIDADE. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. EVENTUAIS REFLEXOS PECUNIÁRIOS DECORRENTES DA PROMOÇÃO QUE PODEM SER APURADOS MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2.
A promoção em ressarcimento de preterição exige que os requisitos dos artigos 11 e 19 do Decreto 2.468/2010 estejam adimplidos
. 3.
No caso, não há qualquer prova da alegada preterição. Com efeito, não há provas de que o Recorrente fazia jus à alegada promoção em 2012, cabendo ressaltar que
o interstício temporal não é o único requisito analisado para tal fim
. 4. (...). 7. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para se reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
.” (TJ-MT 10001208420168110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 02/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/03/2021) Destaquei.

“MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO No 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. Para a promoção do soldado da Polícia Militar faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos no Decreto no 2468/2010, o qual traz requisitos de ordem subjetiva, como a necessidade de possuir idoneidade moral. Portanto, cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento no referido requisito, o que não é o caso dos autos, vez que na ficha funcional do impetrante, há a aplicação de diversas sanções administrativas e processos administrativos pendentes de julgamento. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, quando este não é eivado de ilegalidade. Denegada a segurança.”
(MS 153933/2012, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2014, Publicado no DJE 21/05/2014)

Como bem ressaltou o juiz singular, não havia vagas à época, e tampouco o autor comprovou a preterição alegada e o cumprimento dos demais requisitos exigidos em lei, nos termos do art. 373, I, CPC, tenho que a improcedência do recurso é medida que se impõe.

Logo, não há violação ao direito apelante, mas tão somente a atuação administrativa pautada na obediência aos critérios estabelecidos na Lei de Promoção de Oficiais.

Por derradeiro, não há conduta ilícita por parte do ente público que justifique o reconhecimento do pleito indenizatório.

Ante o exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a sentença de improcedência nos exatos termos em que proferida.
H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021